Tribunal: TJMT
Processo: 1015752-75.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015752-75.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (RECORRIDO), A APURAR (RECORRIDO), CLEVERSON FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 051.501.371-46 (RECORRENTE), STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA - CPF: 070.850.311-07 (RECORRENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE DA SILVA - CPF: 061.749.831-88 (RECORRENTE), JOSIANE NUNES VITOR - CPF: 814.459.702-87 (ADVOGADO), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (RECORRENTE), WEDER JOSE MILTON DOS SANTOS LOURENCO - CPF: 055.531.831-11 (RECORRENTE), CARMELINA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 939.886.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIWILMA EDUARDA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 063.468.191-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CICERA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 008.338.414-67 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIANO JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 062.959.444-93 (VÍTIMA), DANIEL LUCAS SANTOS DA SILVA - CPF: 060.058.831-94 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE PORFIRIO PRADO - CPF: 167.467.216-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON FERREIRA ROCHA DOS SANTOS - CPF: 051.501.371-46 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFFANY CAMILY SOUZA SILVA - CPF: 070.850.311-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY AUGUSTO PACHECO DELUQUI - CPF: 043.567.081-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
A
LEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NOS LIMITES DO ART. 413, §1o, DO CPP.
PLEITO DE IMPRONUNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
NÃO MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
P
RISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE E DA INSUFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL
. DESCUMPRIMENTO DE BENEFÍCIO ANTERIOR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 70 do CP). A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, postulou a despronúncia por ausência de indícios de autoria, a exclusão das qualificadoras e a revogação ou substituição da prisão preventiva, inclusive por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão:

(
I
) verificar a ocorrência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, com eventual nulidade do decisum;

(
II
) examinar a existência de suporte probatório mínimo quanto à autoria e materialidade, inclusive quanto à subsistência das qualificadoras do homicídio;

(
III
) avaliar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar diante de alegações de saúde debilitada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem, porquanto limitada à exposição objetiva dos elementos de convicção que demonstram a materialidade do fato e os indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1o, do CPP, sem antecipação de juízo condenatório.

A materialidade do crime está suficientemente demonstrada por laudos periciais, certidão de óbito, relatório investigativo e demais documentos constantes dos autos. Os indícios de autoria derivam de elementos concretos, tais como depoimentos de investigadores, testemunhas e dados colhidos na fase inquisitorial e judicial, os quais vinculam os acusados à emboscada, sequestro e execução da vítima, em contexto de facção criminosa.

As qualificadoras do motivo torpe (execução por disputa territorial no tráfico), meio cruel (tortura e sofrimento físico antes da morte) e recurso que dificultou a defesa da vítima (emboscada com superioridade numérica) não são manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para análise pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em sede de pronúncia, as qualificadoras devem ser preservadas sempre que amparadas por indícios mínimos de ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença decidir quanto à sua procedência.

A prisão preventiva mostra-se legítima, estando fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, na existência de organização criminosa atuante na região, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

O pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não merece acolhimento, ante a ausência de laudos médicos atualizados que comprovem a extrema debilidade do acusado e a incapacidade do sistema prisional em assegurar o tratamento necessário. A alegação de enfermidade, desacompanhada de documentação idônea, não autoriza o benefício.

Ainda que comprovada condição de saúde, não se demonstrou a insuficiência do atendimento médico na unidade prisional. Além disso, pesa contra o recorrente histórico de descumprimento de prisão domiciliar anteriormente concedida, circunstância que evidencia risco de fuga, reiteração criminosa e desprezo às ordens judiciais.

A fundamentação da custódia cautelar, inclusive por remissão à decisão anterior (motivação
per
relationem
), é válida e suficiente, quando permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas que a justificaram, conforme orientação do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura excesso de linguagem a sentença de pronúncia que se limita à exposição técnica e objetiva da materialidade e dos indícios de autoria, conforme o art. 413, §1o, do CPP.

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo incabível, nessa fase, juízo definitivo sobre culpabilidade.

As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sendo competência
do
Tribunal do Júri apreciá-las em caso de dúvida razoável.

A prisão preventiva é medida cabível quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, reiteração delitiva ou inserção em organização criminosa.

A concessão de prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de extrema debilidade por doença grave e a impossibilidade de tratamento no cárcere, não sendo cabível quando ausente qualquer desses pressupostos.

O descumprimento anterior de prisão domiciliar justifica, por si só, a recusa de nova concessão, por indicar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §2o, I, III e IV; 29; 70; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP,
arts
. 312, 318, II, 319 e 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg
no HC 792684/ES, j. 28.02.2023; STJ, RHC 191.984/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 23.04.2024; STF, HC 234808
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.12.2023; TJMT, Enunciados n. 2 e 50 das Turmas Criminais; TJMT, N.U. 1020897-49.2023.8.11.0000, j. 11.10.2023.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRa. HERIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATOR
A
CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
Weder
José Milton dos Santos Lourenço

e
Rafael José da Silva
,
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Penal n. 1015752-75.2022.8.11.0055, que os pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 29) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B, c/c CP, art. 70), submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, o
recorrente

Weder
José Milton dos Santos Lourenço
,
postulou a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria
.
Subsidiariamente, requereu a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por entendê-las manifestamente improcedentes.

Por fim, postulou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão do debilitado estado de saúde do recorrente, portador de osteomielite, cujo tratamento não estaria sendo adequadamente prestado no estabelecimento prisional (id. 326628844).

O recorrente
Rafael José da Silva
,
nas
razões recursais
arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, sustentando que a decisão teria violado o princípio da imparcialidade ao emitir juízo de certeza sobre a autoria e as qualificadoras.

No mérito, requereu a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que sua única conduta foi buscar uma arma de fogo a pedido de terceiro desconhecido, em troca de drogas e dinheiro, sem conhecimento de que o armamento estaria relacionado ao homicídio.

Subsidiariamente, postulou a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las não demonstradas.

Por fim, requereu a revogação da prisão preventiva, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 326628847).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento integral dos recursos
(id. 326628852).

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id.
326628857
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (id. 326628437).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LIGUAGEM

Sustenta a defesa do recorrente Rafael a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que esta teria incorrido em excesso de linguagem.

Com efeito, a sentença de pronúncia conterá fundamentação que se limite à indicação da materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, declarando o dispositivo legal em que se achar incurso o agente, bem como
,
especificando as circunstâncias qualificadoras e causas de aumento de pena, para fixar os limites da imputação a fim de que se dê início a segunda fase do processo do Júri.

Assim sendo, a sentença de pronúncia conterá um relatório e fundamentação que aprecie as provas, sem aprofundar juízo de condenação, conforme dispõe o art. 413, § 1o do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

No presente caso, ao contrário do que afirma a defesa, não se verifica qualquer excesso de linguagem na decisão impugnada (ID 326628812). O Juízo de origem observou os estritos limites legais, tendo apresentado de forma objetiva os elementos probatórios que justificam o prosseguimento da ação penal, sem emitir juízo valorativo sobre a culpabilidade dos acusados.

A decisão atacada descreve, de maneira técnica e descritiva, os laudos periciais que evidenciam a materialidade do fato, bem como os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial que compõem os indícios de autoria.

Quanto às qualificadoras – motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima –, o magistrado limitou-se a apontar os dados que, em tese, as amparam, como a motivação relacionada ao tráfico de drogas e atuação de facção criminosa, os métodos empregados na execução e o contexto de emboscada.

Assim, os parâmetros legais não foram ultrapassados pelo Juiz Singular, que apontou a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consignando a plausibilidade da ocorrência das qualificadoras requestadas para fins de pronúncia.

Portanto, não há falar em excesso de linguagem, eis que a decisão prolatada mostra-se sóbria e comedida no uso da linguagem.

Nesses termos,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...)
Segundo restou apurado, os denunciados e os menores pertencem à associação criminosa “Comando Vermelho”, atuando no tráfico de drogas nesta cidade e região.

Nesse contexto, visando a disputa por território e lucro, essa associação decidiu dar cabo à vida de integrantes da facção rival e outras pessoas que também comercializam entorpecentes nesta urbe sem a autorização da organização (“
cabritagem
”), dentre elas a vítima
Kristiano
.

Dessa maneira, na noite e hora do fato, os denunciados e seus comparsas receberam ordens de lideranças da organização criminosa para que torturassem e executassem a vítima
Kristiano
, que estava comercializando drogas nesta cidade.

Assim, os denunciados e menores atraíram a vítima para a residência de
Weder
José, sob o pretexto de entregar drogas no local, armando uma emboscada.

Ao chegar na casa, a vítima foi abordada pelos indiciados, que a amarraram e, em veículos, deslocaram-se com o ofendido para local às margens da Rodovia MT 358, próximo ao Km 64.

No local, durante os atos de tortura, os indiciados e os menores realizaram chamada de vídeo com lideranças da associação criminosa, instaurando-se um “tribunal do crime”, oportunidade em que foi decretada a execução da vítima.

Na sequência, os denunciados e menores efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, atingindo o ofendido na região da cabeça e braço, conforme laudo de necropsia (p. 82 ss.), causando-lhe intenso sofrimento diante da quantidade, localização, extensão e gravidade das lesões, que foram a causa eficiente de sua morte.

Em seguida, os indiciados e menores empreenderam fuga do local levando os instrumentos do crime.

A investigação revelou que o crime de homicídio em apreço foi praticado por motivo torpe, em razão de disputas dentro da facção criminosa por território e lucro, envolvendo o comércio de drogas nesta cidade.

Apurou-se que o crime foi praticado por meio cruel, na medida em que os denunciados e menores torturaram a vítima de joelhos e amarrada, efetuando inúmeros contra seu rosto e crânio,
causando-lhe
intenso sofrimento diante da quantidade, localização, extensão e gravidade das lesões.

Infere-se, por fim, que os denunciados utilizaram recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que, armaram
um
emboscada, bem como em maior número de pessoas (em cinco), renderam o ofendido de surpresa, sem que ele pudesse prever e esboçar qualquer tipo de reação ao ataque criminoso.
(...) (sic) (id. 2
326628437
)”

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri,
os recorrentes foram
pronunciad
os

pela prática do
s crime s previsto s no s art.
121, § 2o,
incs
. I, III e IV c/c art. 29 CP (Fato 1) e art. 244-B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 CP (Fato 2)
.

Irresignado,
os
recorrente
s
pugna
m
, em síntese, que seja impronunciad
o
, sob o fundamento de que não há indícios de autoria quanto ao crime. Subsidiariamente, requerem a exclusão das qualificadoras.

Diante de tal exposição fática, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato

emerge do
boletim de ocorrência
(Id.
326626976
)
, laudo pericial de necropsia
(Id.
326628357
)
,

certidão de óbito (id.
326626990
),

laudo
local do crime
(id.
326628374
),
relatório

policial
(Id.
326628352
),
laudo de comparação balística

(id.
326628411
)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O apelante
Wender
José Milton Dos Santos Louren
ço
,

em ambas as fases judiciais, afirmou que sua participação se limitou a ter feito uma ligação para a vítima,
a pedido de terceiros, para que ele entregasse drogas. Relatou que não reconhece os nomes mencionados em seu depoimento anterior à polícia.

Já o apelante
Rafael José da Silva
, durante o seu
interrogatório
na fase policial, utilizou seu direito constitucional de permanecer em silênci
o.

Em
juízo
,
o apelante
Rafael
José da Silva
, negou a prática delitiva, afirmando que um conhecido de vulgo “tiozinho”
, lhe ofereceu um dinheiro e drogas em troca de buscar uma arma em um bairro chamado “12”, e ao sair do local com a arma na ci
ntura, foi abordado por policiais em um carro descaracterizado.

A testemunha, investigador da Polícia Civil Marlon Francisco de Almeida França, em juízo, afirmou que o caso teve início quando a família da vítima procurou a Delegacia, acreditando que ele teria sido detido pela Polícia. No entanto, no dia seguinte, seu corpo foi localizado às margens da Rodovia MT-358, apresentando sinais de tortura e execução por arma de fogo, com
requintes de crueldade
.

Declarou que o ofendido foi abordado enquanto levava seus filhos a um parque, e que, momentos antes, havia recebido uma ligação para entregar drogas, ocasião em que foi capturado por um grupo de indivíduos.

Afirmou que as investigações apontaram que o crime havia sido motivado pelo fato de a vítima estar vendendo drogas sem autorização da facção “Comando Vermelho”.
Diversos envolvidos foram
identificados, entre eles o apelante
Weder
(apelidado de “Gigante”) e outros menores infratores.

Constatou-se, ainda, que o veículo utilizado no crime era o mesmo envolvido em outro atentado contra um policial militar. Câmeras de segurança de uma empresa registraram movimentações suspeitas no local do crime.

Asseverou que a viúva da vítima, Ana Amália, confirmou que ele havia sido ameaçado pouco antes de morrer, e que seu celular e cartão bancário foram subtraídos e utilizados após o crime.

Por fim, declarou que a participação de
Weder
José Milton dos Santos Lourenço foi confirmada por meio de cruzamento de informações e denúncias anônimas, sendo ele o responsável por atrair a vítima ao local da captura.

Em juízo, o investigador da Polícia Civil

Jailson
da Conceição Costa
, declarou que a vítima foi
morto
por estar vendendo entorpecentes sem a autorização da facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, a qual controlava o tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

Relatou que o ofendido
foi atraído até o bairro Alto da Boa Vista pelo apelante
Weder
José Milton dos Santos Lourenço, conhecido como “Gigante”, sob o pretexto de realizar uma entrega de drogas. No local, a vítima foi abordada por indivíduos que se passaram por policiais, sendo então amarrada e executada com disparos de arma de fogo, especificamente pistolas calibre 9mm e .380.

Informou, ainda, que a arma calibre 9mm foi posteriormente apreendida com o apelante
Rafael José da Silva
, após um confronto com a polícia.

Acrescentou que, durante a execução do crime, dois menores de idade, identificados como Daniel e Felipe Porfírio, invadiram a residência d
a

vítima
à procura de drogas, não logrando êxito na busca.

Posteriormente, Felipe informou à irmã da vítima que
ele
havia sido morto.

Na fase policial, a informante
Luiwilma
Eduarda Nascimento dos Santos,
irmã da vítima, declarou que, no dia dos fatos, a vítima saiu de sua residência por volta das 17h30, levando consigo seus dois filhos menores ao local de trabalho. Posteriormente, teria sido interceptada por três indivíduos que ocupavam um veículo e já monitoravam a região. Os suspeitos teriam ordenado que as crianças descessem da motocicleta, conduzindo a vítima à força.

Relatou que, horas após o sequestro, indivíduos identificados como Felipe e Daniel teriam comparecido à sua residência com o intuito de verificar a existência de entorpecentes no local.

Por fim, afirmou que teve conhecimento de que a vítima estaria envolvida com o comércio de drogas. Ao ser questionado, o ofendido teria negado tal prática, entretanto, a declarante afirmou tê-lo presenciado entregando substância entorpecente a um rapaz em um supermercado
. Vejamos seu depoimento:

“(...) QUE no dia dos fatos, dia 10/09/2022, KRISTIANO estava na
residencia
da declarante, tendo saído por volta das 17h30min; QUE KRISTIANO saiu da casa da declarante com os 02 (dois) filhos, dizendo que iria para o trabalho; QUE KRISTIANO trabalhava como vigia noturno da empresa GUAXE CONSTRUTORA e levava as crianças para dormir com ele no local de trabalho; QUE KRISTIANO tem dois filhos, sendo DAVID de 08 anos e ICARO tem 06 anos; QUE por volta das 20h00min, FELIPE e DANIEL foram
a
casa da declarante verificar se tinha drogas; QUE a declarante conhece FELIPE do bairro Barcelona; QUE FELIPE morava no bairro Barcelona, porém mudou-se há algum tempo; QUE por volta das 21h40min CLEVERSON e uma moça foram
a
casa de declarante levando DAVID em uma motocicleta HONDA FAN 125; QUE então buscou também ICARO e entregou na casa da declarante; QUE a moça que estava com CLEVERSON informou
àdeclarante
que KRISTIANO estava chegando na casa dela e foi abordado por 03 (três) homens, que ordenaram às crianças descer da motocicleta e colocaram KRISTIANO no carro deles, saindo do local; QUE a mulher não quis dar mais informações sobre o que houve; QUE a mulher disse que o carro estava parado em frente
a
casa dela há bastante tempo antes de KRISTIANO chegar; QUE a declarante questionou como ela sabia chegar na casa da declarante, e a mulher esclareceu que as crianças ensinaram o caminho; QUE por volta 04h30min, do dia 11/09/2022, FELIPE mandou mensagens no aplicativo INSTAGRAM, dizendo que haviam matado KRISTIANO; QUE FELIPE disse que KRISTIANO estava vendendo drogas para outra facção e por esse motivo mataram ele; QUE no dia dos fatos KRISTIANO estava com a motocicleta do esposo da declarante; QUE após os fatos a motocicleta do marido da declarante não foi localizada; QUE a motocicleta do esposo da declarante refere-se a uma HONDA FAN 150 de cor preta, placa QBG5915; QUE na residência que a declarante habita, residem a declarante, seu marido LUCIANO e filhos, uma casa nos fundos; QUE no mesmo quintal, na casa a frente, residiam a mãe da declarante MARIA, padrasto DAVI, KRISTIANO e os dois filhos; QUE a declarante também relata que a
ex
mulher de KRISTIANO, ANAMALIA, comentou com a declarante na data de hoje, 13/09/2022, que haviam retirado todo o dinheiro da conta dele, após acessar o conta dele pelo aplicativo do banco; QUE KRISTIANO separou-se de ANAMALIA no dia 07/09/2022 e mudou-se para o estado São Paulo; QUE a declarante soube que KRISTIANO estava vendendo drogas, porém ele negou que estava comercializando entorpecentes, contudo a declarante presenciou o mesmo entregando drogas a um rapaz no mercado, no dia 08/09/2022, dois dias antes da morte de KRISTIANO (...) (sic) (id. 326626977)”

A informante
Luiwilma
Eduarda Nascimento dos Santos
, irmã da vítima,
relatou que no dia dos fatos, a vítima saiu de casa conduzindo a motocicleta de seu esposo, sob o pretexto de se dirigir ao trabalho
levando juntamente seus dois filhos.

Informou que apenas as crianças regressaram, acompanhadas de uma mulher e de um rapaz, a qual reconheceu a mulher pois havia estudado com ela, mas não se recordava o nome
da mesma
.

Relatou que no momento dos fatos
Felipe
estava em sua residência, e em certo momento solicitou para ir até o quarto da vítima, que não sabe por qual motivo, mas que acabou dando a liberdade para ele
entrar no
quarto, que não achou estranho a entrada dele no quarto do ofendido
.

Por fim, afirmou que que tomou conhecimento da morte de seu irmão apenas no dia seguinte, inicialmente por meio de uma ex-companheira da vítima e que não sabe por qual motivo seu irmão foi morto.

Em análise detida do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se a existência de elementos suficientes para o recebimento da denúncia e o consequente encaminhamento dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito está demonstrada pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal.

Quanto aos indícios de autoria, os depoimentos dos investigadores Marlon Francisco de Almeida França e
Jailson
da Conceição Costa indicam que o crime foi motivado pelo envolvimento da vítima com a comercialização de entorpecentes sem a autorização da facção criminosa “Comando Vermelho”, que controlava o tráfico de drogas na cidade de Tangará da Serra.

O recorrente
Weder
José Milton dos Santos Lourenço, conhecido como “Gigante”, teria atraído a vítima ao local da emboscada, sob o pretexto de realizar uma entrega de drogas, ocasião em que esta foi capturada por indivíduos que se passaram por policiais.

Além disso, a arma de fogo de calibre 9mm utilizada na execução foi apreendida, posteriormente, em poder do recorrente Rafael José da Silva, após confronto com policiais.

Outros elementos reforçam a narrativa acusatória: dois menores de idade, Daniel e Felipe Porfírio, invadiram a residência da vítima em busca de entorpecentes, o cartão bancário do ofendido foi utilizado após sua morte, e sua irmã,
Luiwilma
Eduarda Nascimento dos Santos, confirmou na fase inquisitorial que ele vinha sendo ameaçado, além de relatar tê-lo presenciado realizando entrega de drogas dias antes do crime. A participação de
Weder
foi corroborada por cruzamento de dados investigativos e por denúncias anônimas.

No tocante às teses defensivas, o recorrente
Weder
alegou ter apenas realizado uma ligação telefônica à vítima, a pedido de terceiros, enquanto Rafael, que permaneceu em silêncio na fase policial, negou os fatos em juízo, sustentando que portava uma arma recebida de um indivíduo apelidado de “Tiozinho” quando foi abordado por policiais. Tais versões, entretanto, destoam do conjunto probatório e se mostram isoladas.

A retratação da testemunha
Luiwilma
Eduarda Nascimento dos Santos, em juízo, ocasião em que buscou minimizar a situação e omitiu as informações prestadas na fase inquisitorial quanto ao envolvimento do ofendido com a venda de entorpecentes, não possui força suficiente para afastar os indícios colhidos durante a instrução.

Tal mudança de versão revela-se compreensível diante do contexto fático apresentado, marcado pela atuação de organização criminosa amplamente conhecida por impor terror à sociedade e coagir testemunhas, o que, por si só, evidencia o possível receio em relatar fatos comprometedores.

Diante desse cenário, é razoável atribuir maior valor às declarações prestadas na fase policial, por se encontrarem mais próximas temporalmente dos fatos e por refletirem, com maior fidelidade, a dinâmica criminosa. Tais declarações são ainda corroboradas por demais elementos probatórios, incluindo os depoimentos dos investigadores.

Conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia basta a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova plena de culpabilidade, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, porquanto presentes os requisitos legais, sendo incabível, nesta fase processual, qualquer juízo absolutório antecipado.

Ademais, a
mbos os recorrentes requerem, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima,
descritas no § 2o, incisos I, III e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg

no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe

20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.o 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In
casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da
qualificadora do motivo torpe
, porquanto há indícios de que o crime foi praticado em razão de a vítima estar vendendo entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho, prática conhecida como “
cabritagem
”. Tal conduta teria violado regras internas da organização, motivando sua execução. Desse modo, a motivação fundada na manutenção do domínio territorial do tráfico e na imposição de normas por grupo criminoso revela caráter vil e repugnante, razão pela qual entendo que deve ser mantida a referida qualificadora, diante da possibilidade de sua ocorrência no caso concreto.

Em relação à
qualificadora do meio cruel
, verifica-se que o conjunto probatório evidencia que a vítima foi amarrada, mantida
ajoelhada,

passando por intenso sofrimento físico e psicológico, para, somente depois, ser executada mediante
diversos disparos de arma de fogo
. Tal circunstância demonstra, em tese, a adoção de meio cruel na execução do crime, justificando, assim, a manutenção da referida qualificadora, a fim de que seja analisada pelo Tribunal do Júri quanto à sua procedência.

Da mesma forma, no que se refere à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, os elementos colhidos durante a instrução criminal são suficientes para apontar a possibilidade de sua incidência. As provas indicam que a vítima foi atraída ao local do crime sob o pretexto de realizar uma entrega de drogas, sendo surpreendida e dominada por grupo numeroso, amarrada nos pés e mãos, em evidente emboscada, o que inviabilizou qualquer possibilidade de reação defensiva. Nesse contexto, a manutenção da referida qualificadora também se impõe.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva do apelante Rafael José da Silva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não
procede
.

De início, cumpre registrar que, conforme consta nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantir a
ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo recorrente
, já que, como mencionado, ele teria participado da
execução de homicídio qualificado
, praticado em contexto de facção criminosa denominada
Comando Vermelho
, porque a vítima estaria comercializando drogas sem autorização da organização criminosa.

Além disso, a prisão preventiva também foi fundamentada na
necessidade de evitar a reiteração criminosa
, tendo em vista que o recorrente possui registros de
processos criminais anteriores
.

A defesa, por sua vez, sustenta que, com o encerramento da instrução criminal, não haveria mais justificativa para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de fato novo e contemporâneo que justifique a continuidade da custódia. No entanto,
tais argumentos não merecem prosperar
.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado de origem ao indeferir o direito de o acusado recorrer em liberdade,
os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados
. Nessa perspectiva, é válido consignar que
não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar
.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per
relationem

(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in
verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per
relationem
, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais
.
Possibilidade
. 3. Agravo improvido.” (HC 234808
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
24-01-
2024 PUBLIC
25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento do direito de o réu
Rafael
José da Silva recorrer em liberdade se encontra
fundamentado
, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No mais, em análise aos autos, verifico que
ainda estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente
, tendo em vista que se encontra embasada em
elementos concretos
que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da
gravidade concreta da conduta imputada ao acusado
, que, em tese, é integrante da organização criminosa
Comando Vermelho
, e que teria participado da prática do crime de
homicídio qualificado
, em cumprimento de ordens da referida facção criminosa.

Neste cenário, a
gravidade concreta do delito
, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a
imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva para assegurar a ordem pública
.

Nesta situação, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que a necessidade de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constitui fundamentação idônea e suficiente para decretação da prisão preventiva,
in
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESE DE ILICITUDE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A seriedade dos crimes e de suas circunstâncias, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, e constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva
. 2. A magnitude das condutas apuradas durante a Operação
Hinterland

e o papel de destaque do réu (contextualizado como integrante de organização criminosa e coordenador do transporte de toneladas de entorpecentes) evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. (RHC n. 191.984/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti

Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe

de 30/4/2024.)”

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Sobre a matéria em pauta, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”

(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe

21.05.2021
) (
N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023,
Publicado
no DJE 15/10/2023)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares
diversas da prisão, em decorrência da periculosidade dos agentes, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum
libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos que assolaram a sociedade.

Por fim,
a Defesa do apelante
Weder
José Milton Dos Santos Lourenço requer a substituição da prisão preventiva
p
or
prisão domiciliar
, com fundamento no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

A lei processual penal, ao prever a possibilidade de prisão domiciliar, exige que o agente esteja
"extremamente debilitado por motivo de doença grave"
. A interpretação desse dispositivo pelos tribunais superiores, notadamente pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, pacificou o entendimento de que a concessão da medida é excepcional e condicionada à comprovação inequívoca e cumulativa de dois fatores: a extrema debilidade do acusado e a manifesta impossibilidade de o estabelecimento prisional prover a assistência médica necessária.

No caso em tela, a defesa não demonstrou a presença de ambos os requisitos. O pedido, embora relate uma condição de saúde grave,
veio desacompanhado de qualquer exame médico atualizado, bem como de ofício ou informativo da unidade penitenciária
que atestasse a real condição do custodiado e, fundamentalmente, a "extrema debilidade" exigida pela norma. A mera menção à doença, sem a devida comprovação técnica, não satisfaz a exigência legal, conforme reiteradamente decide o STJ. Vejamos:

“(...) 1. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no
art
. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto o Tribunal de origem ressaltou que o Paciente, apesar de ser portador de cardiopatia, está recebendo o devido tratamento médico na unidade prisional, além de ter direito a acompanhamento externo com médico cardiologista particular. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 792684 ES 2022/0402443-3, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)”

Ademais, não foi demonstrado o segundo requisito: a incapacidade do Estado em prestar o devido tratamento no ambiente carcerário.

Soma-se à fragilidade probatória o fato de o pleito defensivo encontrar óbice na
supressão de instância
. A questão não foi submetida ao juízo de primeiro grau, autoridade competente para uma análise aprofundada dos fatos e para a eventual determinação de perícia médica. Conhecer do pedido diretamente em sede recursal configuraria uma clara violação ao devido processo legal.

Importante destacar, ainda, que
a manutenção da prisão preventiva é imperativa para a
garantia da ordem pública
, especialmente ao se considerar o histórico do apelante. É crucial ressaltar que o recorrente
já foi agraciado anteriormente com a prisão domiciliar, tendo descumprido as condições impostas e cometido novo crime durante o período do benefício, o que motivou sua revogação.

Essa conduta demonstra o desrespeito do agente pelas decisões judiciais e a sua concreta periculosidade. O descumprimento anterior evidencia que medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes para contê-lo, tornando a manutenção da segregação um imperativo para a proteção da sociedade e para evitar a reiteração delitiva. Conceder-lhe novamente o mesmo benefício que foi anteriormente revogado por descumprimento seria ignorar a realidade dos fatos e colocar em risco a ordem pública.

Dessa forma, seja pela não demonstração dos requisitos do artigo 318, II, do CPP, seja pelo vício de supressão de instância ou pela necessidade de garantir a ordem pública diante do histórico de descumprimento e reiteração delitiva do apelante, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar é a medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO ao
recurso aviado pelas Defesas dos acusados
Weder
José Milton dos Santos Lourenço
e
Rafael José da Silva
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026